Tribunal: TJPA
Processo: 0802135-53.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802135-53.2021.8.14.0000
PACIENTE: WANDERSON LOPES GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ENDEREÇO DO PACIENTE CONSTANTE DOS MANDADOS DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

-
O STF e o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

-
Nesse diapasão, analiso se há
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- Analisando os mandados de intimação da sentença condenatória contra o paciente que foram expedidos pela Secretaria da vara de origem

(pág. 1 do ID nº 4723606; pág. 2 do ID nº 4723607) e as certidões dos oficiais de justiça dando conta da sua não intimação, por não ser o endereço correto (pág. 2 do ID nº 4723606; pág. 1 do ID nº 4723607), constato que os oficiais de justiça diligenciaram no local mencionado nos respectivos mandados, revelando, assim, a legalidade de seus atos. Em verdade, não se tem, na presente via estreita, elementos concretos de que houve equívoco no endereço da residência do paciente, que no IPL apresenta um (pág. 1 do ID nº 4723609) e, na certidão carcerária, outro (pág. 1 do ID nº 4724379). Não fora colacionado a estes autos eletrônicos o processo de origem na íntegra, com todos os documentos para que se pudesse aferir, desde o começo, quais endereços corretos do paciente, sobretudo qual fora utilizado para sua participação na audiência de instrução em que esteve presente (pág. 4 do ID nº 4723610).

- Assim, essa divergência perceptível no presente caso denota a necessidade de se debulhar em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do
writ
, devendo, por essa razão, ser explorada a tese defensiva na seara processual adequada da revisão criminal, não se vislumbrado, por ora, ilegalidade patente a ser sanada de ofício.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
WANDERSON LOPES GONCALVES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo nº 0001236-14.2015.8.14.0028.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP à pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, de 5 anos e 4 meses, estando recolhido no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA).

Suscita
constrangimento ilegal, eis que nula sua intimação editalícia,
uma vez que a oficiala de justiça diligenciou, uma única vez, em endereço distinto ao seu e que consta dos autos principais, durante o horário da tarde, em que o paciente se encontrava em sua empresa individual de responsabilidade limitada, no ramo de mecânica, chegando à sua residência somente por volta das 19h e sequer houve tentativa de nova intimação pessoal, passando-se, logo, à intimação por edital,
o que, reforça, é nulo, por não se esgotarem as tentativas de sua localização
, como oficiado ao TRE, Receita Federal, Detran e outros órgãos estatais, gerando-lhe prejuízo,
pois ficou impossibilitado de apelar da sentença condenatória.

Por tais razões, requer
liminar
para
“determinar a imediata NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA e, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA A DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ANULANDO TODOS OS ATOS POSTERIORES, INCONTINENTI EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, se por outro motivo não estiver preso;”
. No
mérito
, pugna pela
“DEVOLUÇÃO DO PRAZO AO PACIENTE PARA MANEJAR EVENTUAL RECURSO APELATIVO, bem como EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE INTIMAÇÃO, confirmando-se a liminar ao final.”
, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-71.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 73-75 ID nº 4729222).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 80 ID nº 4762377) e colacionou documentos de fls. 81-126.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
(fls. 128-132 ID nº 4872504).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida
, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado,
o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

De fato, o STF e o STJ sedimentaram orientação no sentido de não admitir
habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

Nesse diapasão, analiso se há
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Analisando os mandados de intimação da sentença condenatória contra o paciente que foram expedidos pela Secretaria da vara de origem

(pág. 1 do ID nº 4723606; pág. 2 do ID nº 4723607) e as certidões dos oficiais de justiça dando conta da sua não intimação, por não ser o endereço correto (pág. 2 do ID nº 4723606; pág. 1 do ID nº 4723607), constato que os oficiais de justiça diligenciaram no local mencionado nos respectivos mandados, revelando, assim, a legalidade de seus atos.

Em verdade, não se tem, na presente via estreita, elementos concretos de que houve equívoco no endereço da residência do paciente, que no IPL apresenta um (pág. 1 do ID nº 4723609) e, na certidão carcerária, outro (pág. 1 do ID nº 4724379). Não fora colacionado a estes autos eletrônicos o processo de origem na íntegra, com todos os documentos para que se pudesse aferir, desde o começo, quais endereços corretos do paciente, sobretudo qual fora utilizado para sua participação na audiência de instrução em que estava presente (pág. 4 do ID nº 4723610).

Assim, essa divergência perceptível no presente caso denota a necessidade de se debulhar em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do
writ
, devendo, por essa razão, ser explorada a tese defensiva na seara processual adequada da revisão criminal, não se vislumbrado, por ora, ilegalidade patente a ser sanada de ofício.

Nesse sentido: STJ - HC: 517738 SC 2019/0183235-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/02/2020.

E mais:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE APLICA REPRIMENDA A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE NULIDADES DE ATOS PROCESSUAIS QUE CULMINARAM NA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA SENTENÇA. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO SERVE COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJ-SC - HC: 40049793020198240000 Capital 4004979-30.2019.8.24.0000, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 11/04/2019, Quinta Câmara Criminal)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/04/2021